Tribunal: TJSP
Processo: 2116198-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Indeferimento do pedido de leilão de bens imóveis e de averbação do valor devido a título de honorários advocatícios nas matrículas dos bens penhorados. Irresignação da parte exequente. Cabimento em parte. Efeito suspensivo concedido em outro recurso de agravo de instrumento que não impede o leilão dos bens imóveis matriculados sob

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Indeferimento do pedido de leilão de bens imóveis e de averbação do valor devido a título de honorários advocatícios nas matrículas dos bens penhorados. Irresignação da parte exequente. Cabimento em parte. Efeito suspensivo concedido em outro recurso de agravo de instrumento que não impede o leilão dos bens imóveis matriculados sob nos 188, 189 e 192 junto ao CRI de São Miguel Arcanjo porque referido agravo tem por objeto imóvel diverso. Julgamento proferido pela 1o Câmara de Direito Empresarial que, ademais, já autorizou o praceamento dos imóveis 'sub judice'. Autorizado o leilão dos bens em referência. Averbação do crédito relativo apenas à verba honorária advocatícia na matrícula dos imóveis penhorados. Impertinência. Crédito principal e honorários que estão sendo executados conjuntamente. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001047975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2116198-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes BANCO
BMG S/A e LEE, BROCK CAMARGO ADVOGADOS, são agravados AGROMAIA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA E OUTROS, JOSÉ BENEDITO GUERRA MAIA e
DIRCE DE OLIVEIRA MAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116198-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22849
2/6
VOTO No 22849
Agravante(s): Banco Bmg S/A e outro
Agravado(s): Agromaia Indústria, Comércio, Importação e Exportação de
Produtos Agropecuários Ltda e Outros e outros
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/4a Vara Cível
Juiz(a): Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Indeferimento do pedido de leilão de bens
imóveis e de averbação do valor devido a título de honorários
advocatícios nas matrículas dos bens penhorados. Irresignação
da parte exequente. Cabimento em parte. Efeito suspensivo
concedido em outro recurso de agravo de instrumento que não
impede o leilão dos bens imóveis matriculados sob nos 188,
189 e 192 junto ao CRI de São Miguel Arcanjo porque referido
agravo tem por objeto imóvel diverso. Julgamento proferido
pela 1o Câmara de Direito Empresarial que, ademais, já
autorizou o praceamento dos imóveis 'sub judice'. Autorizado o
leilão dos bens em referência. Averbação do crédito relativo
apenas à verba honorária advocatícia na matrícula dos imóveis
penhorados. Impertinência. Crédito principal e honorários que
estão sendo executados conjuntamente. Recurso provido em
parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls.1.677 dos autos de origem, que, em ação de
execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de leilão dos bens
imóveis indicados pelo exequente, bem como a averbação do valor devido
a título de honorários advocatícios na matrícula dos imóveis penhorados.
A parte exequente, ora agravante, sustenta,
em síntese, que as matérias discutidas nos agravos de instrumento em que

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116198-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22849
3/6
houve a concessão de efeito suspensivo não guardam relação com os
imóveis que pretende levar a leilão. Afirma que os agravos de instrumento
números 2090162-46.2019 e 2142972-95.2019 discutem apenas a
avaliação de outros dois imóveis, motivo pelo qual não há que se falar em
lide temerária ou aplicação de pena por litigância de má-fé. Assim,
assevera que é possível o prosseguimento da execução quanto aos imóveis
objeto das matrículas números 188, 189 e 192 do Oficial de Registro de
Imóveis de São Miguel Arcanjo, os quais são de propriedade dos avalistas
dos contratos, não interferindo no patrimônio da empresa agravada, ora em
recuperação judicial. Acrescenta que no agravo de instrumento no
2091289-19.2019, julgado pela 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial deste E. Tribunal, já foi autorizado o prosseguimento do leilão
dos imóveis discutidos no presente recurso. Quanto à averbação do crédito
da verba honorária sucumbencial na matrícula dos bens, aduz que tal
providência é de suma importância para assegurar o crédito pertencente
aos advogados, conforme dispõe o Estatuto da Advocacia, bem como para
dar conhecimento a terceiros.
Recurso processado no efeito devolutivo.
Dispensadas as informações do D. Juízo.
Houve resposta.
Agravo interno contra o despacho inaugural
deste recurso julgado improcedente (fls.63/66).
É o relatório.
Insurge-se a parte exequente, ora agravante,
contra as determinações do d. Juízo de origem referentes ao indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116198-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22849
4/6
do pedido de leilão dos bens imóveis indicados, bem como da averbação
do valor devido a título de honorários advocatícios na matrícula dos
imóveis penhorados.
Assiste parcial razão à parte agravante.
Primeiramente, pontua-se que o Juízo 'a quo'
não aplicou pena por litigância de má-fé ao banco exequente, tendo
realizado apenas uma advertência. De toda forma, não se vislumbra, por
ora, a realização de qualquer conduta prevista no art. 80, CPC, por parte da
instituição financeira agravante, que pudesse caracterizar a litigância de má-
fé.
No
que
tange
à
possibilidade
de
praceamento dos imóveis penhorados, objeto das matrículas números 188,
189 e 192, do Cartório de Registro de Imóveis de São Miguel Arcanjo, de
propriedade dos avalistas do contrato executado (fls.1.665/1.672 dos autos
de origem), verifica-se que, de fato, o efeito suspensivo concedido ao
Agravo de Instrumento no 2090162-46.2019.8.26.0000 não se relaciona
aos bens indicados.
Observa-se
que
o
recurso
acima,
mencionado na r. decisão agravada, discute o laudo de avaliação de um
imóvel na cidade de Peruíbe, não afetando o prosseguimento do leilão dos
bens indicados neste agravo de instrumento.
Do mesmo modo, o outro recurso citado pela
parte agravante (AI 2142972-95.2019.8.26.0000) também se refere a bem
diverso, pois discute o laudo pericial de imóvel localizado na cidade de
Capela do Alto.
Ressalta-se, ainda, que a 1a Câmara de
Direito Empresarial, por ocasião do julgamento do AI

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116198-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22849
5/6
2091289-19.2019.8.26.0000, autorizou o praceamento dos imóveis
descritos no presente recurso.
Destaca-se o trecho do V. Acórdão que
autorizou o leilão dos bens (fls.14/28):
“Assim sendo, de rigor o prosseguimento do leilão judicial
apenas quanto aos imóveis de titularidade dos avalistas, José
Benedito Guerra Maia e Dirce de Oliveira Maia, mantendo-se
a suspensão quanto aos de propriedade da recuperanda.”.
Registra-se que houve a interposição do
Recurso Especial no 1.863.773/SP em face do V. Acórdão da C. 1a Câmara
de Direito Empresarial, contudo, além de não constar a concessão de efeito
suspensivo, o Ministro Relator Antonio Carlos Ferreira negou provimento
ao recurso, por decisão monocrática, em maio de 2020, ocasião em que foi
invocada a Súmula 83 do E. STJ: “Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida.”.
Destarte, tendo em vista a ausência de
impedimentos para a realização do leilão dos imóveis de matrículas
números 188, 189 e 192, de rigor a reforma da r. decisão agravada nesse
ponto, autorizando-se o praceamento dos bens.
Por outro lado, não comporta provimento a
insurgência do banco agravante contra a parte da r. decisão que indeferiu a
averbação do valor da verba honorária nas matrículas dos imóveis.
Isso porque, embora a lei admita a execução
independente dos créditos do advogado, verifica-se que, 'in casu', está
sendo executado o débito global, incluindo-se a verba honorária, razão pela
qual não se afigura cabível, e tampouco necessária, a averbação, junto ao
registro dos imóveis, da parcela destacada relativa aos honorários

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116198-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22849
6/6
advocatícios.
Assim, quanto a este ponto da irresignação,
fica mantida a r. decisão agravada.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator